Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711715-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIOGO CRISPIM DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 184688589, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705461-17.2022.8.07.0018, movido por DIOGO CRISPIM DE OLIVEIRA, ora agravado. Na ocasião, ao examinar a impugnação apresentada pelo ente estatal/executado, o Juízo assim se manifestou: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão de inclusão indevida de valores das diferenças remuneratórias e incorreção das datas de incidência dos índices da correção monetária. Informou o réu que os autores ao elaborarem seus cálculos consideraram a integralidade dos meses de abril e dezembro, mas a sentença considerou o termo inicial a data de 10 de abril e termo final 02 de dezembro de 2015. Com isso, no mês de abril serão considerados apenas 21 dias, enquanto o mês de dezembro será considerado apenas os dois primeiros dias. Afirmou que o autor aplicou correção monetária pelo IPCA-E até maio de 2022, mas o índice deve ser aplicado somente até novembro de 2021. Com razão o réu. Isso porque o título judicial o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias entre as graduações de Soldado de 2a Classe e de 1a Classe relativas ao período de 10 de abril a 02 de dezembro de 2015, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada parcela e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança a contar da citação, a partir de 09/12/2021 incidirá unicamente até o efetivo pagamento a SELIC (ID 136333299). Nessas questões, não houve divergência, uma vez que autores concordaram e informaram que fizeram as correções pertinentes nos novos cálculos apresentados (ID 182571249). O réu informou que o autor incluiu valor referente à rubrica de – adicional de certificado profissional – no valor R$ 176,53 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), contudo a PMDF considerou que o autor fez jus ao adicional somente a partir de julho de 2016, correspondente ao valor de R$ 70,61 (setenta reais e sessenta e um centavos). O autor, por sua vez, sustentou que nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 10.486/2002, o adicional de certificado profissional dos militares é composto pelo somatório dos percentuais referentes aos cursos realizados com aproveitamento, dentre os quais o de formação de praças. A referida Lei disciplina o adicional, nos seguintes termos: "Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: (...) III - o adicional de Certificação Profissional dos militares do Distrito Federal é composto pelo somatório dos percentuais referentes a 1 (um) curso de formação, 1 (um) de especialização ou habilitação, 1 (um) de aperfeiçoamento e 1 (um) de altos estudos, inerente aos cursos realizados com aproveitamento, constantes da Tabela II do Anexo II desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005.” Verifica-se da sentença que o fundamento do pedido do autor julgado procedente decorre da conclusão com aproveitamento do curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal, que lhe confere o direito do adicional. Assim, conforme sentença executada, modificada a data da promoção na graduação de Soldado Primeira-Classe, devem ser assegurados todos os direitos inerentes à função hierarquicamente superior, o que abrange os efeitos financeiros decorrentes da alteração, por conseguinte, o autor faz jus ao recebimento das diferenças do adicional de certificado profissional nas datas reconhecidas na sentença relativa ao período inicial de 10 de abril até a data em que a Polícia Militar iniciou o pagamento. Diante disso, tendo em vista que o valor reconhecido pelo réu e constante da ficha financeira do autor (ID 131731333 – pág. 7), o valor devido é de R$ 70,61 (setenta reais e sessenta e um centavos), no total da diferença apontada de R$ 1.037,97 (um mil trinta e sete reais e noventa e sete centavos). Em relação ao auxílio moradia, o autor reconheceu o erro. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, dispõe sobre o auxílio moradia, no artigo 3o, inciso XIV, o qual foi regulamentado pelo Distrito Federal no Decreto no 35.181/2014, com indicação de que os valores referentes à classe do autor com dependentes são de R$ 365,19 (trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos) a partir de 1o/9/2014, aumentado para R$ 730,38 (setecentos e trinta reais e trinta e oito centavos) a partir de 1o/9/2015. Quanto ao ponto, correto o autor. Da mesma forma, o autor fez as retificações na planilha quanto à vantagem pecuniária pessoal -VPE -, inclusive com observância da diferença negativa referente à rubrica do complemento do soldo. No que se refere a gratificação natalina, o réu considerou o valor de R$ 4.068,50 (quarenta e oito mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). O autor, por sua vez, o valor de R$ 5.313,39 (cinco mil trezentos e treze reais e trinta e nove reais). O artigo 6o e 9o do Decreto-Lei no 2.317/1986 dispõem que a gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração, com as vantagens de caráter permanente, a que o militar fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. Diante disso, o valor a ser considerado deve ser o mês de dezembro após a inclusão das diferenças apuradas decorrentes do título judicial ora executado, conforme apontado pelo autor na petição de ID 182571249. Quanto ao auxílio fardamento, o autor indicou a diferença de R$ 740,92 (setecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), com base na integralidade do auxílio no mês de dezembro de 2015, consistente no valor de R$ 1.758,18 (um mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). O Decreto distrital no 23.391/2002 regulamentou a Lei no 10.486/2002. Assim, o valor do auxílio deve observar o a integralidade. Com isso o réu deve pagar a diferença apontada. No que tange ao adicional de férias, o valor deve observar o valor em que o servidor efetivamente tirar férias, conforme Portaria da Polícia Militar do Distrito Federal, motivo pelo qual está correto o autor ao apontar a diferença na petição de ID 182571249. Nesse contexto, ficou evidenciado que houve excesso na planilha apontada pelo autor na inicial do cumprimento de sentença. Diante das correções apontadas deve ser homologado o valor R$ 23.943,39 (vinte e três mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), atualizado até 20/9/2023, conforme petição de ID 182571249. Assim, a impugnação é parcialmente procedente. Em face da sucumbência, ambas as partes foram sucumbentes. Incide a norma do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil,que estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, e, como não houve complexidade jurídica na impugnação, serão fixados no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em R$ 23.943,39 (vinte e três mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), atualizado até 20/9/2023, conforme petição de ID 182571249, no qual deverá ser acrescido dos respectivos honorários de 12% (doze por cento) estabelecido no título judicial (ID 172319490). Em face do princípio da sucumbência,fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o réu,com observância da suspensão da exigibilidade em favor do autor, beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais ora em exame (Id. 57180783), o agravante defende haver enriquecimento ilícito por parte do agravado, tendo em vista haver excesso de execução. Isso porque o valor requerido pela parte exequente (R$ 23.943,39 sem a inclusão da verba honorária) deferido pela decisão agravada, é superior à quantia apurada pelo ente público (21.498,45 - atualizados até setembro/2023). Alega que houve ilegal majoração, pelo agravado, do valor do complemento do soldo e a inserção de cálculos de janeiro a junho de 2016, quando a condenação se refere à 10.4.2015 a 2.12.2015. No tocante a 1/3 sobre as férias, afirma que há cálculo de valor superior ao complemento do soldo e a inserção do valor da etapa alimentação, quando a referida verba não faz parte dos cálculos do adicional de férias, como demonstra a ficha financeira da parte agravada. Neste contexto, aduz ser patente a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta o risco de que sejam expedidos precatórios em favor da agravada. Ao final, o agravante requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada. Preparo dispensado, na forma do art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão recorrida sob a alegação de excesso de execução em razão de inclusão indevida de valores das diferenças remuneratórias e incorreção das datas de incidência dos índices da correção monetária entre as graduações de Soldado de 2a Classe e de 1a Classe relativas ao período de 10 de abril a 02 de dezembro de 2015, tendo em vista o preterimento, pelo ente público, em promoção militar em relação ao agravado. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, quando do cumprimento de sentença que deu origem ao presente recurso, o juízo singular acolheu em parte a impugnação do agravante no intuito de adequar as diferenças remuneratórias devidas, uma a uma, para contemplar apenas o período compreendido entre 10 de abril e 02 de dezembro de 2015, adequando o valor devido ao período constante do título judicial (Id. 136333299). Logo, não merece prosperar a alegação de majoração ilegal do soldo com a inserção de cálculos de janeiro a junho de 2016. Já no que se refere ao adicional de férias, a Portaria no 161/1997 da PMDF, que dispõe acerca da concessão adicional de férias dos Policiais Militares, estabelece que o cálculo das férias remuneradas será efetuado com base nos valores da remuneração total do mês em que o servidor efetivamente entrar em férias. Verifica-se, pois, que se encontra correto o valor apresentado pelo agravado de R$ 5.313,39 (cinco mil, trezentos e treze reais e trinta e nove centavos) no Id. 182571249. Assim, ao menos nesta etapa processual de análise superficial, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do citado Código. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator